Tribunal: TJBA
Processo: 8014001-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014001-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTILIA LADEIA ROSA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito de professora aposentada à percepção da GEAC, sob o fundamento de tratar-se de vantagem de natureza geral, extensível por paridade aos inativos. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da CF/1988; e (ii) saber se a pretensão embargante configura rediscussão de mérito incompatível com os limites dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e exaustiva ao reconhecer a natureza geral da GEAC e sua extensão por paridade à impetrante, não havendo omissão. 5. A alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio foi logicamente enfrentada, ao se afirmar que a incorporação da GEAC decorre da paridade constitucional dos proventos. 6. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não verificada omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 2. A discussão sobre o mérito da incorporação da GEAC ao regime de paridade está devidamente enfrentada, sendo incabível rediscussão sob a via dos aclaratórios.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8014001-62.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada OTÍLIA LADEIA ROSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)